Tribunal: TJDFT
Processo: 0749380-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749380-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante BANCO DO BRASIL S/A em face do LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA ante a decisão proferida por essa Relatoria, que defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para minorar o valor descontado para 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00 em relação aos proventos do Agravante, nos termos da decisão constante do 66403781: Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0023310-75.2014.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração mensal do Agravante até a quitação do débito, nos seguintes termos (ID 215470035 na origem): 1. À Secretaria, pra certificar quanto á preclusão da decisão de ID 201879453 e, se o caso, expedir o alvará/ofício de transferência. Sem prejuízo, à exequente, para fornecer os dados bancários. 2. O exequente requereu a penhora de 30% da remuneração mensal dos executados Luiz Henrique de Freitas Silveira e Waldemar de Lima Silveira, sem fornecer qualquer endereço do órgão empregador (ID 208346840), providência mínima para quem requer a expedição de diligência judicial. Determinada a indicação de endereços (ID 212193750), a exequente forneceu somente o endereço do órgão empregador de Luiz (ID 212797782). Assim, como este Juízo não pode ficar indefinidamente intimando a parte interessada para que atenda as decisões judiciais e, ainda, considerando a impossibilidade de cumprimento de medida em endereço desconhecido, indefiro o pedido de penhora dos rendimentos do executado Waldemar. 3. O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Corpo de Bombeiros Militar, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado LUIZ HENRIQUE DE FREITAS SILVEIRA (CPF 029.045.481-65), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 362.926,79 (trezentos e sessenta e dois mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Executado com advogado: Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. A Agravante alega que o desconto de 30% em sua remuneração mensal compromete suas despesas, pois aufere R$ 9.485,56 (nove mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e possui gastos em torno de R$ 8.469,78 (oito mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). Invoca o Art. 805, §2o do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo para desconstituir a penhora de 30% do valor bloqueado, alegando impenhorabilidade e urgência em face da necessidade de manter seu sustento. No mérito, requer a reforma da decisão. O Agravante acostou diversos documentos, dentre os quais se destacam despesas ordinárias, extratos bancários e contracheques. As custas foram recolhidas (ID 66392888). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo de forma parcial. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar a constrição do valor impugnado pelo Agravante, estando pendente a apreciação do mérito do agravo de instrumento. Segundo, existe controvérsia a respeito do tema. Mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. A 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Porém, adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Assim, torna-se necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, para que tal modulação seja realizada. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravante possui a remuneração em torno de 9.622,05 (nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos) (ID 66392876), o que corresponde a aproximadamente 7 (sete) salários-mínimos, é necessário empreender tal sopesamento, nos termos do escalonamento adotado em casos congêneres. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para minorar o valor descontado para 2,5% (dez por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00 em relação aos proventos do Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. O Embargante alega que existe erro material na decisão embargada, uma vez constar o valor numérico de 2,5% (dois e meio por cento), e, por extenso, o valor de dez por cento. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado, pleiteando novamente a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões corroborando (ID 66584092). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Entende-se por erro material no caso concreto equívoco, de modo que assiste razão ao Embargante, em face de erro material quanto ao valor, pois, de fato, na decisão consta “dez por cento”, em contraste com o valor numérico de 2,5%. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES DOU PROVIMENTO para corrigir erro material, fazendo constar a minoração do valor descontado para 2,5% (DOIS E MEIO POR CENTO) sobre o valor que excede o montante de R$ 7.060,00 em relação aos proventos do Agravante, ora Embargado. Siga o feito para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 14:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador